Tribunal: TJSP
Processo: 1022025-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Aprovação de candidata dentro do número de vagas previsto no edital – Pretensão à nomeação e posse – O STF entende pela possibilidade de a Administração demonstrar fato excepcionalíssimo para a recusa à nomeação – Necessidade de dilação probatória, inviável em mandado de segurança – Inadequação da via eleita – Sentença denegatória da segurança

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Aprovação de candidata dentro do número de vagas previsto no edital – Pretensão à nomeação e posse – O STF entende pela possibilidade de a Administração demonstrar fato excepcionalíssimo para a recusa à nomeação – Necessidade de dilação probatória, inviável em mandado de segurança – Inadequação da via eleita – Sentença denegatória da segurança confirmada – Recurso de apelação desprovido.